Tribunal: TJDFT
Processo: 0712933-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DA RG. INAPLICABILIDADE. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Diante de decisão da Corte Suprema em sede de Reclamação Constitucional acerca da mesma matéria, bem assim considerando que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 não produz efeitos na hipótese, a RPV deve ser expedida segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.